Tribunal: TJDFT
Processo: 0731792-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731792-92.2019.8.07.0001 RECORRENTES: MELILLO DINIS DO NASCIMENTO, GLADYS TEREZINHA REIS DO NASCIMENTO RECORRIDAS: RAILDA ROCHA PITTA, JANE MARIA DA SILVA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Obrigação de fazer c/c indenizatória. Teoria da Supressio. Inaplicabilidade. Cerceamento de defesa reconhecido de ofício. Necessidade de prova oral quanto à alegação de ajuste verbal em que os réus teriam se obrigado a quitar o saldo devedor do imóvel junto a CEF. Indicação do rol de testemunhas. Preclusão. Não ocorrência. CPC 357, § 4o. Sentença cassada. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos artigos 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, 25, incisos I e IV, e 25-A, ambos da Lei 8.906/1994, e 1o, 4o, 130, 319, 336, 354, 355, 370, parágrafo único, 371, e 489, todos do Código de Processo Civil, discorrendo sobre a ocorrência de preclusão da decisão de produção de prova testemunhal; que o foro competente para processar e julgar o presente feito seria o da comarca de Valparaíso de Goiás/GO, segundo a Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás; que teria ocorrido prescrição quinquenal; que o magistrado é o destinatário da prova; e que teria havido negativa de prestação jurisdicional. Suscitam dissenso pretoriano, nesses aspectos, com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-los. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da causa, asseveram violação aos artigos 5o, caput, e inciso LXXVIII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, ao argumento de negativa de prestação jurisdicional. Verberam sobre a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Pugnam que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Melillo Dinis do Nascimento, OAB/DF 13.096 e Gladys Nascimento, OAB/DF 13.022 (Id 46074706). II – Os apelos não devem ser admitidos, em face da deserção. Isto porque os recorrentes, após intimados a complementar os valores dos preparos (Id 46252308), deixaram de colacionar a respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU) (Id 46328526 e Id 46328527). Já decidiu o STJ que “O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento(...)” (AgInt no AREsp 1735595/RJ, Ministro Francisco Falcão, DJe 23/4/2021). No mesmo sentido: REsp 2.044.263, Ministro Marco Buzzi, DJe de 24/2/2023. Também decidiu a Corte Suprema que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo certo que a ausência de comprovação a título de preparo implica deserção se o recorrente foi intimado a regularizá-lo” (ARE 1375509 AgR/CE, Relator(a): Min. LUIZ FUX, DJe 3/6/2022). A corroborar: ARE 1098562 ED-AgR / MS, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, DJe 4/11/2022. Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o recurso especial não mereceria trânsito em relação à indigitada ofensa aos artigos 206, § 3o, inciso V, do CC, 25, incisos I e IV, e 25-A, ambos da Lei 8.906/1994, e 1o, 4o, 130, 319, 336, 354, 355, 370, parágrafo único, 371, e 489, todos do CPC, uma vez que “A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica” (AgInt nos EDcl no REsp 1881812/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 28/5/2021). Igual teor: AgInt no AREsp 1.936.466/MG, relator Ministro Humberto Martins, DJe 27/4/2023. Igualmente o inconformismo não deveria seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). Igual teor: AgInt no AREsp 2.117.289/MA, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, seria hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não poderia seguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 5o, caput, e inciso LXXVIII, da CF, pois o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. O STF já firmou a orientação de que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (ARE 1334384 AgR / SP, Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, DJe 20/9/2021). A corroborar: RE 1379262 AgR-ED/DF, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16/9/2022. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome dos patronos Melillo Dinis do Nascimento, OAB/DF 13.096 e Gladys Nascimento, OAB/DF 13.022 (ID 46074706). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027